Tribunal: TJPA
Processo: 0803563-65.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0803563-65.2024.8.14.0000

REQUERENTE: SIRVAL DE JESUS FERREIRA

INTERESSADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PONTA DE PEDRAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0803563-65.2024.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

REQUERENTE: SIRVAL DE JESUS FERREIRA (ADVOGADO: MÁRIO WILLIAM BRUNO DO NASCIMENTO COUTO- OAB/PA 17.153).

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATOR (A): Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRIMEIRA FASE. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITEADO

REDIMENSIONAMENTO. NEUTRALIZAÇÃO DOS VETORES. PERSONALIDADE. CONDUTA SOCIAL. MOTIVOS. TEMA 1077 DO STJ. REVISÃO CRIMINAL. PROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, em JULGAR PROCEDENTE a Revisão Criminal, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal, ajuizada por SIRVAL DE JESUS FERREIRA, por seu i. advogado, Dr. Mário William Bruno do Nascimento Couto, com fulcro no art. 621, I e III, do Código de Processo Penal, contra a r. sentença do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedra/Pa.

Na petição inicial (Num. 18441247 - Págs. 1-9) o autor aduz em síntese que:

“Ab initio, ao condenado, ora revisionando, foi imposta pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos em regime inicial fechado (vide sentença - doc. 02), com fulcro no artigo 157, §2º, I, II, V, do Códex Penal.

Insta destacar que não ocorreu interposição de Apelação Criminal em favor do sentenciado, o que elidiu oportunidade daquele em arrostar a teratologia da sentença condenatória em instâncias superiores, conforme corrobora certidão de trânsito em julgado (doc.03).

A condenação alhures transitou em julgado, na forma da lei, em 09/08/2016 (vide Certidão de trânsito em julgado - doc. 03) razão no qual o revisionando propõe a presente Revisão Criminal em razão de sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal, pois ocorreu excesso de pena na primeira fase da aplicação daquela, o que enseja redimensionamento da pena.”

2.1.1 – Do cabimento da correção da dosimetria da pena em sede de Revisão Criminal.

Hodiernamente há o entendimento do cabimento de revisão criminal – ainda que de forma excepcional - para correção da dosimetria da pena, pois a sentença condenatória contraria texto expresso da lei em sentido amplo.

Dois são os pressupostos para o conhecimento e provimento desta ação constitutiva, a saber: 01) Que os fatos obtemperados não tenham sido matéria de exame na ação penal de conhecimento ou em sede recursal nos Tribunais, haja vista não ser idôneo em Revisão Criminal o mero reexame de fatos; 02) A constatação do erro judiciário.

In casu, há o preenchimento dos dois pressupostos alhures, haja vista que os fatos, ou seja, o excesso de pena na primeira fase da dosimetria, nunca foi apreciado pelo segundo grau da Justiça Estadual. Deste modo, não há mero reexame do fato em discuto na revisão criminal. Lado outro, permissa vênia, cristalino o erro judicial na individualização da pena, pois foram utilizados elementos ínsitos ao tipo penal para majorar a pena-base, além de elemento inidôneo, a saber: antecedentes criminais, para valorar negativamente os vetores conduta social e personalidade.

Neste contexto, o artigo 621, III, da Lei Adjetiva penal autoriza a propositura da Revisão Criminal para absolver ou diminuir a pena, desde que haja circunstância de obtenção de prova nova de inocência do condenado e/ou de circunstância que deveria atenuar ou diminuir a pena, está última materializada pela, permissa vênia, arrostada sentença teratológica (doc.02.)

Lado outro, o Superior Tribunal de Justiça “vem entendendo que é possível a correção da dosimetria da pena em sede de revisão criminal”. (AgRg no AREsp 318.060/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 19/04/2016, DJe 27/04/2016. Grifo nosso).

É igual o posicionamento deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará: ”a redução da pena em sede de revisão criminal é admitida de forma excepcional, desde que haja demonstração de erro técnico, flagrante ilegalidade...” (TJ/PA - AUTOS DE REVISÃO CRIMINAL PROCESSO Nº 0003922-58.2018.8.14.0000 COMARCA DE PRAINHA. RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE. Grifo Nosso).

De mais a mais, sobre decisões judiciais teratológicas e possiblidade de interposição de revisão criminal para alteração de dosimetria da pena este colendo Tribunal de Justiça do Pará já se posicionou, verbis: “Portanto, há manifesta teratologia no cálculo da pena, face o bis in idem na apreciação do vetor das circunstâncias do delito e pelo fato do juízo sentenciante não ter reconhecido a atenuante da menoridade (CP, art. 65, inc. I), motivo pelo qual se impõe uma nova dosimetria das reprimendas.” (TJ/PA. REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0814811-33.2021.8.14.0000. Desembargador relator Rômulo José Ferreira Nunes).

Por fim, cediço que a coisa julgada, somente em situações excepcionais, pode ser afastada por intermédio desta ação autônoma de impugnação. Neste diapasão, embora não se pretenda relativizar o aludido instituto por meio da banalização da Revisão Criminal não é idôneo admitir que decisão condenatória contaminada, data vênia, por grave erro judiciário relativo ao quantum da pena seja perpetuada. (...)

2.2.1 – Do excesso de pena na primeira fase na aplicação da pena-base.

Cediço que ultrapassadas todas as etapas do devido processo legal, convencido o Juízo que o réu cometeu um crime é mister a aplicação da pena.

Nesta senda, com fulcro no artigo 68 do Código Penal adotou-se no direito penal brasileiro o critério trifásico para a dosimetria da pena, ou seja, aquela é fixada em três etapas: primeira fase - aplicação das circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal) e fixação da pena-base; segunda fase – aplicação das circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas. Por fim, terceira fase – causa de aumento e diminuição da pena.

Assim, ab initio o Juiz sentenciante deve considerar as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Códex Penal para fixar a pena-base.

In casu o Juízo de primeira instância nos vetores judiciais insculpido no artigo 59 do CP, a saber, conduta social e personalidade utilizou fundamento inidôneo para valorar negativamente estes vetores. (vide sentença condenatória –doc. 02).

Vejamos trecho da arrostada sentença condenatória, litteris: “... a existência de diversos registros de antecedentes criminais em desfavor do acusado evidencia conduta social e personalidade desajustadas...” (doc. 02.fl.07).

Pacificado o entendimento doutrinário e jurisprudencial que os antecedentes criminais (se existente édito condenatório definitivo) somente são aptos a valorar negativamente o vetor maus antecedentes ou para caracteriza a reincidência, não sendo idôneo se lastrear nestes antecedentes para desvalorar os vetores conduta social e personalidade.

É neste sentido a doutrina do Professor e Promotor de Justiça do Estado de São Paulo Cleber Masson, verbis: É preciso cuidado para não confundir a conduta social com maus antecedentes, os quais se limitam ao passado do réu no âmbito criminal. De fato, uma condenação penal definitiva não pode ser valorada negativamente, no momento da pena-base, como conduta social (ou então a título de personalidade).

Na mesma toada já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, litteris:

Inquéritos Policiais e ações penais em andamento não constituem maus antecedentes, má conduta social nem personalidade desajustada, porquanto ainda não se tem contra o réu um título executivo penal definitivo (STJ: HC 100.848/MS, rel. Min. Jane Silva – Desembargadora convocada do TJ/MG, 6ª Turma, j. 22.04.2008. Grifo nosso).

Em igual teor o Supremo Tribunal Federal já decidiu, verbis: “Eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente.”

Nestes termos, na primeira fase da dosimetria da pena – repisa-se – os antecedentes criminais (se existente édito condenatório definitivo) somente são aptos a valorar negativamente o vetor maus antecedentes, não sendo idôneo desvalorar as circunstâncias judiciais personalidade e/ou conduta social baseada naqueles. De mais a mais, no caso vertente conforme afiançou o juiz sentenciante não se podia asseverar a existência de sentença penal condenatória com trânsito em julgado.

Adiante.

No vetor motivo do crime, máxima vênia, novamente o Juízo de primeiro grau incorre em equívoco.

Vejamos trecho da arrostada sentença condenatória, litteris: “...o motivo do crime, pelo que se infere dos autos, foi a obtenção de vantagem econômica sem o esforço físico ou mental normalmente exigido...” (doc. 02. fl. 07).

Cediço que para se exasperar a pena-base às circunstâncias judiciais devem ser anormais à espécie, ou seja, devem extrapolar o resultado típico esperado. O que não é o caso em tela atinente ao vetor judicial motivos do crime, pois nos delitos patrimoniais a busca de lucro fácil em prejuízo alheio é ínsita ao tipo penal.

De outro modo, a busca de lucro é circunstância elementar do tipo penal, não extrapolando aquele, em consequência, não pode ser valorada negativamente. Assim, de forma inidônea, se utilizou como fundamento elemento contido no próprio do tipo penal do artigo 157 do Código Penal. (...)

Isto posto, obtempera-se, redimensionamento da pena-base no caso em tela, haja vista a utilização forma inidônea de vetores judiciais para aumento da pena-base em dois anos acima do mínimo legal.

Assim, devido à inidônea desvaloração dos vetores alhures atinente individualização da pena em sua primeira fase da aplicação mister o redimensionamento daquele em seu mínimo legal. Entretanto, em razão do princípio da eventualidade, ainda que Vossas Excelências considerem alguns dos vetores judiciais utilizados na sentença idôneos, não cabendo o redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal em consonância da súmula 23 deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará4, obtempera-se a adequação da pena-base considerando que malgrado o Julgador a quo possua discricionariedade para aplicar a fração que melhor se adeque ao seu juízo para reprimenda, de acordo com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade e respeitado os limites legais (mínimo e máximo, fixados para a pena), insta considerar que utilizados para esta fase circunstâncias desfavoráveis INIDÔNEAS é mister o redimensionamento da pena-base
.”

Ao final, requer,
ipsi litteris
:

“Ante o exposto obtempera-se preliminarmente que seja concedida a justiça gratuita pelas razões expostas ao norte e no mérito a correção da dosimetria da pena, REDIMENSIONANDO A REPRIMENDA considerando o excesso de pena atinente a pena-base.”

Junta documentos (Ids.18441249 - Págs. 1-8 e 18441250 - Pág. 1).

Determinei que os autos fossem à d. Procuradoria de Justiça para emissão de parecer (Id. 19094670 - Pág. 1), o qual foi no sentido da procedência da Revisão Criminal para redimensionar a dosimetria da pena realizada na primeira fase

(Id. 19375003 - Págs. 1-4)
.

É o relatório do necessário.

À douta revisão, nos termos do artigo 252, última parte, do RITJPA.

Sugiro julgamento no plenário virtual.

VOTO

VOTO

A Revisão Criminal é medida de exceção, que ataca a coisa julgada, protegida constitucionalmente (artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal), de caráter desconstitutivo e de titularidade exclusiva da defesa, tem fundamentação vinculada, ou seja, somente pode ser proposta nos estritos casos autorizados pela lei.

Seu cabimento é adstrito às hipóteses do artigo 621, do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

No caso dos autos a pretensão revela hipótese não prevista no rol taxativo de cabimento da ação revisional, tendo em vista que se pretende redimensionar a dosimetria da pena promovida na primeira fase. Contudo, adianto que assiste razão ao requerente,
data venia
.

Constata-se aqui que, realmente, o critério utilizado na sentença para se chegar à dosimetria da pena quanto as circunstâncias judiciais ‘conduta social’, ‘personalidade do agente’ e ‘motivo do delito’ se divorciou da orientação da Corte Superior e dos demais tribunais, situação na qual se admite, excepcionalmente, a utilização da revisional para a correção da reprimenda do Estado à conduta ilícita.

A pena foi dosada da seguinte forma,
in verbis
:

(...)
“Isto posto, julgo procedente a denúncia para condenar o acusado SIRVAL DE JESUS FERREIRA, qualificados nos autos, pela prática de roubo, majorado pelo concurso de pessoas, emprego e arma e restrição de liberdade das vítimas, que foram amarradas e espancadas, conforme dispõe o artigo 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal. Passo a dosimetria da pena:

Analiso as circunstâncias judicias. A culpabilidade em grau normal; há informação, à fl. 60, de que o acusado responde a 4 (quatro) processos por roubo, 2 (dois) homicídio e 1 (um) furto, mas não consta informação segura quanto à existência de sentença penal condenatória com trânsito em julgado;
a existência de diversos registros de antecedentes criminais em desfavor do acusado evidencia conduta social e personalidade desajustadas; o motivo do crime, pelo que se infere dos autos, foi a obtenção de vantagem econômica sem o esforço físico ou mental normalmente exigido
; quanto as circunstâncias, observo que houve ameaça com uso de arma de fogo, agressão e as vítimas foram amarradas e tiveram a liberdade restringida, que será consideradas na majoração da pena; as consequências são as próprias do crime; a vítima, pelo que se infere dos autos, não corroborou para a prática do crime. Não há informação segura quanto à renda do acusado.

Assim, atento às circunstâncias judiciais analisadas, fixo as penas bases em relação ao acusado Sirval de Jesus Ferreira em 6 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias multas, a base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época o fato.”

Pela análise da decisão de origem, verifica-se que o juízo
a quo
, na primeira fase da dosimetria, majorou a pena base negativando três circunstâncias judiciais com fundamentação inidônea.

O posicionamento pacífico na Corte Superior e nos tribunais é de que inquéritos policiais e ações penais em andamento
não
constituem má conduta social e personalidade desajustada, conforme Tema n.º 1077 do Recurso Especial Repetitivo.

Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
. (STJ. REsp 1794854/DF, Rela. Ministra Laurita Vaz, Dj. 23/06/2021). Grifo nosso.

No mesmo sentido, é a interpretação de que é inidônea a fundamentação utilizada na primeira fase quando o motivo do crime se identifica com o próprio elemento do tipo.

Nesse diapasão é a posição da jurisprudência:

REVISÃO CRIMINAL – REQUERENTE CONDENADO PELO CRIME FURTO QUALIFICADO – ART. 155, § 4º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – PLEITO DE EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR DO MOTIVO DO CRIME – MAGISTRADO A QUO QUE CONSIDEROU O
MOTIVO DO “LUCRO FÁCIL” COMO AGRAVANTE A PENA DO CRIME DE FURTO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – CIRCUNSTÂNCIA INERENTE AO PRÓPRIO TIPO PENAL
– REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEFINITIVA - REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. (Revisão Criminal Nº 202200310458 Nº único: 0004214-95.2022.8.25.0000 - CÂMARA CRIMINAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): GILSON FELIX DOS SANTOS - Julgado em 13/07/2022). Grifo nosso.

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. LUCRO FÁCIL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA QUANTOAOS MOTIVOS DO CRIME
. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIASDO DELITO DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS. INSURGÊNCIAS RELACIONADAS ÀATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDOE PROVIDO EM PARTE. 1.
O lucro fácil é circunstância inerente ao delito de roubo, não seprestando, portanto, para justificar o aumento da pena-base quanto aos motivos do crime
. 2. As insurgências relacionadas à atenuante da confissão espontânea e ao emprego de arma não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de embargos declaratórios, carecendo as matérias do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial. Assim, incidem na espécie as Súmulas n.ºs 282 do Supremo Tribunal Federal e 211 desta Corte. 3. Recurso especial conhecido em parte e parcialmente provido para reduzir a pena do Recorrente para 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 17 dias-multa. (STJ - REsp: 1250854 GO 2011/0075681-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/09/2012, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2012). Grifo nosso.

Sendo assim, pela inobservância da fundamentação das três circunstâncias judiciais negativas estabelecido pela jurisprudência, a procedência da presente revisão é medida que se impõe.

Isto posto passo a readequação da dosimetria da pena.

Uma vez neutralizadas as circunstâncias judiciais analisadas, não subsistindo nenhum vetor negativo, fixo a pena base em relação ao acusado Sirval de Jesus Ferreira no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, a base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época o fato.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Como o crime foi praticado com emprego de arma, concurso de pessoas e com restrição da liberdade das vítimas, que foram amarradas, atrai a incidência das majorantes previstas no artigo 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal, e, assim, elevo pela metade a privativa de liberdade, passando para 6 (seis) anos de reclusão e a multa para 15 (quinze) dias multas, a base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, tornando-a definitiva, posto que não há outras causas de aumento ou diminuição de pena.

O regime para o cumprimento da pena privativa de liberdade será inicialmente o semiaberto, consoante ao que dispõe o artigo 33, § 2°, b, do Código Penal.

É o voto.

Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

Belém, 18/06/2024